Tribunal: TJDFT
Processo: 0721678-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721678-97.2019.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: MARIA OLÍMPIA DA COSTA EXECUTADO: CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA, FRANCISCO JOSÉ PAULOS CABRAL, ANDREA VELOSO DE CASTRO FERREIRA, ARIVALDO MODESTO DE SOUSA D E S P A C H O Antes de analisar o pedido de expedição de alvarás para levantamento de valores (ID 13661855), manifeste-se a parte credora sobre a satisfação da dívida e a extinção do processo (artigo 924, incisos II e III, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 22 de janeiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator